Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Querela nullitatis. Tutela de urgência - suspensão do cumprimento de sentença - Desfazimento de obra irregular em condomínio de apartamentos. Desnecessidade de formação de litisconsórcio entre os cônjuges. Ausência do fumus boni juris. Agravo improvido.